Tribunal: TJBA
Processo: 8000581-70.2017.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000581-70.2017.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SIRLEI OLIVEIRA BISPO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA e outros

Advogado(s)
:
JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA, ANTONIO JORGE FALCAO RIOS registrado(a) civilmente como ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA MUNICIPAL. SUPRESSÃO DE VANTAGENS E REDUÇÃO DE GRATIFICAÇÕES ATRAVÉS DE DECRETO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ESTABELECIDOS PELA LRF. INCAPLICABILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DOS SERVIDORES ASSEGURADO POR LEI. PAGAMENTO DAS VERBAS REQUERIDAS NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DE EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO RECLAMADO QUE PERTENCE AO ENTE ACIONADO – ART. 373, II CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. QUESTÃO MERAMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DAS PARTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000581-70.2017.8.05.0258
, em que figuram como Apelantes
SIRLEI OLIVEIRA BISPO
e outros e como Apelados
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conhecer dos recursos interpostos por SIRLEI OLIVEIRA BISPO e MUNICIPIO DE TEOFILÂNDIA, para, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator